Tribunal: TJSP
Processo: 1501666-60.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501666-60.2019.8.26.0530, da Comarca de Serrana, em que é apelante TAINA
LOPES ARIZE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530 - Voto no 37.680.
2
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530.
Comarca de Serrana.
Apelante: Tainá Lopes Arize.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.680.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 2a
Vara da Comarca de Serrana, a ré Tainá Lopes Arize foi condenada
como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a um ano e
oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e dez dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 29 de junho de 2019, por volta
das 18h50min, na Rua Ceará, n. 718, área rural, naquela cidade,
mantinha em depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 3,27g de cocaína distribuídos em nove cápsulas plásticas, substância essa
entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Inconformada, a ré apelou em busca da
absolvição por insuficiências de provas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530 - Voto no 37.680.
3
drogas imputado à ré está comprovada pelos autos de exibição e
apreensão, constatação e laudo de exame químico-toxicológico,
atestando
ser
cocaína
o
material
examinado,
substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls. 12, 31
e 159).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Sempre que interrogada a ré admitiu guardar
os nove pinos com cocaína referidos na denúncia para seu ex-
companheiro Sidney, tanto que na ocasião disse isso aos policiais,
entregando-lhes o entorpecente que guardava na residência da sua
genitora. Sustentou ainda haver guardado a droga inicialmente na
residência de sua avó, onde morava com sua filha de cinco anos de
idade, somente depois levando para a casa de sua mãe (fl. 4 e
registro digital).
O policial militar Douglas relatou que ao
atender a uma ocorrência de briga de casal a ré, uma das
implicadas, lhe informou guardar porções de cocaína para seu ex-
companheiro Sidney. Ela o levou ao imóvel onde a droga estava
guardada e lhe entregou os pinos com cocaína, dizendo que
pertenciam a Sidney, que pretendia revendê-los (registro digital).
O declarante Sidney, ex-companheiro da
apelante, negou ter entregado a ela os pinos de cocaína. Relatou ter
se relacionado com a ré por alguns anos, sendo que tiveram uma
filha desse relacionamento (registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530 - Voto no 37.680.
4
A testemunha Odete nada soube esclarecer
sobre os fatos imputados à ré (registro digital).
Como se vê, a confissão da apelante está
amparada pelas demais provas, as quais retrataram a realidade dos
fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão judicial já
assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que, “Sem margem
para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão
judicial
constitui
elemento
seguríssimo
de
convicção.
Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade
justifica sua recusa” (JTACRIM 93/239).
No caso vertente inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra do policial inquirido, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento dele, prestado sob o compromisso legal, não sendo
crível fosse levianamente imputar crime dessa gravidade a pessoa
inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de que
os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da
legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando em Juízo
dão conta de suas atividades no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530 - Voto no 37.680.
5
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0,
Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Cabe ponderar, ainda, que o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma
com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a
terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado
vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu
que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio
ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular
que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo
sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Frente a tais considerações, em que pese o
esforço da nobre defesa, revelou-se correto, tal como posto, o
decreto condenatório pelo delito de tráfico de tóxicos.
Quanto ao cálculo das penas, observa-se ter
sido a base fixada um oitavo acima do mínimo por força da natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530 - Voto no 37.680.
6
da droga apreendida e porque a ré guardava o tóxico em sua casa,
onde residia com uma filha de cinco anos de idade, mas na fase
seguinte do cálculo, por força da atenuante da confissão, as penas
retroagiram adequadamente ao menor patamar, de cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Em seguida, presentes os requisitos legais,
observada a primariedade da recorrente, a pequena quantidade de
tóxico apreendida e não haver prova de que ela integrasse
organização criminosa ou se dedicasse a atividades criminosas, foi
correta a incidência do redutor de dois terços previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antitóxicos, de tal modo que as penas alcançaram um total
definitivo de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e
seis dias-multa, no piso mínimo.
Realmente, a situação dela mais se coaduna
com a hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial ofensivo”
(STF, HC 98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
21.09.2010), a quem a lei reservou censura penal mais branda.
O regime prisional aberto foi o mais favorável
possível e adequada se revelou a substituição da carcerária por uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
comunitários e dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, nada havendo que alterar na bem
lançada sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501666-60.2019.8.26.0530 - Voto no 37.680.
7
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -